Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. As contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Não há falar em julgamento ultra petita quando o acórdão acolhe pedido expressamente formulado pelo recorrente em suas razões recursais.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.